Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO DE ALUGUEL APÓS REABERTURA DO COMÉRCIO. PANDEMIA. COVID. REVISÃO DO VALOR DO LOCATÍCIO E DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a notoriedade da crise decorrente da pandemia, não se mostra possível reduzir indeterminadamente o valor dos aluguéis, especialmente após a reabertura do comércio.
2. O laudo de avaliação técnica apresentado pelo agravante não é suficiente para o deferimento da medida antecipatória da tutela, sendo de rigor aguardar o contraditório e a instrução processual.
3. Agravo de instrumento não provido.